Tribunal: TJDFT
Processo: 0014999-43.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. ART. 85, §§ 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).
2. Não se conhece de recurso quanto a questões não suscitadas no juízo de origem e, por consequência, não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.
3. Aquele que der causa à propositura de ação e não obtêm sucesso, deve suportar as verbas sucumbenciais.
5. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Preliminares rejeitadas. Apelação interposta pela ré Jam 1 Empreendimentos Imobiliários parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Apelações interpostas pela Autora, 3o e 4o Réus e advogados conhecidas e não providas.